Tribunal: TJDFT
Processo: 0731275-79.2018.8.07.0015
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REJEIÇÃO. PRETENSÃO DE REEXAME. VIA INADEQUADA.

Os embargos de declaração prestam-se para expungir do julgado obscuridade ou contradição e, ainda, para suprir omissão, contornos definidos no art. 1.022 do Código do Processo Civil.

Inexistindo no julgado os alegados vícios da omissão e da contradição, o recurso não merece acolhimento.